Tribunal: TJMT
Processo: 1015263-38.2022.8.11.0055
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2024-12-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015263-38.2022.8.11.0055
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Seguro]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 28.196.889/0001-43 (APELADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), MARIA APARECIDA GOMES DE CARVALHO COUTO - CPF: 482.082.051-68 (APELANTE), GESSIKA BONAFE - CPF: 046.546.491-23 (ADVOGADO), MATHEUS GHISI - CPF: 017.864.861-21 (ADVOGADO), BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 28.196.889/0001-43 (TERCEIRO INTERESSADO), BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS (APELADO), MARIA APARECIDA GOMES DE CARVALHO COUTO - CPF: 482.082.051-68 (APELADO), MATHEUS GHISI - CPF: 017.864.861-21 (ADVOGADO), BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS (APELANTE), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 28.196.889/0001-43 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Ementa:
Direito Processual Civil. Embargos de Declaração. Art. 85, §11, do CPC. Omissão Verificada. Majoração de Honorários Advocatícios de Sucumbência.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que ao negar provimento ao recurso de apelação interposto pelo embargada, deixou de majorar os honorários advocatícios em favor do embargante, sob o fundamento de que estes já foram estabelecidos no patamar máximo.

II. Questão em discussão

2. Verificar se há omissão no acórdão quanto à aplicação do art. 85, §11, do CPC, no que se refere à majoração da verba honorária em sede recursal, em razão do trabalho adicional realizado pelos procuradores da parte vencedora.

III. Razões de decisão

3. O art. 85, §11, do CPC prevê a majoração de honorários advocatícios pelo trabalho adicional realizado em grau recursal, sendo a omissão do tribunal não proceder à fixação, mesmo que já tenham sido arbitrados honorários na sentença.

4. No caso, a sentença fixou honorários sucumbenciais no percentual de 10% do valor da causa, sendo 80% em favor do patrono da autora/embargante e 20% em favor do patrono da ré/embargada, com exigibilidade suspensa em relação à autora em razão da gratuidade de justiça.

5. O acórdão recorrido deixou de majorar os honorários, em desacordo com a regra do art. 85, §11, do CPC, configurando omissão a ser sanada.

6. Ante o desprovimento do recurso do embargante, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios em favor do embargante, acrescendo-se 2% ao percentual fixado na sentença, totalizando 82% em favor do patrono do autor/embargante.

4. Dispositivo

7. Embargos de declaração acolhidos para suprir a omissão, com a consequente majoração dos honorários advocatícios em 2% (totalizando 82%), nos termos do art. 85, §§2o, 3o e 11, do CPC.

________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, §§2o, 3o e 11.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de embargos de declaração opostos por MARIA APARECIDA GOMES DE CARVALHO COUTO contra acórdão proferido por esta e. Câmara nos autos do Recurso de Apelação n. 1015263-38.2022.8.11.0055, que por maioria de votos, negou provimento ao recurso, mantendo inalterada a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT, que nos autos da ação de “
Cobrança de Seguro c/c Indenizações por Danos Morais
”

(Proc. no 1015263-38.2022.8.11.0055), ajuizada pela embargante contra BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS, julgou parcialmente procedente o pedido para condenar a Seguradora/ré/apelante “
a promover a cobertura do seguro BB Seguro Vida Agricultura Familiar, proposta n. 8081457, apólice n. 008023669; proposta n. 8087792, apólice n. 008029968; proposta n. 8081459, apólice n. 008023671; proposta n. 8273140, apólice n. 008214110, com quitação das operações cobertas pelo seguro sob o n. 4001394, 4002421, 4001454 e 4002154, bem como indenizar a autora de eventual diferença entre o saldo devedor e o limite segurado, respeitados os limites máximos previsto nas propostas, valores que deverão ser atualizados pelo INPC desde a contratação, aplicando-se juros legais a partir da citação
” (cf. Id. no 195957707).

A Embargante aduz que o v. acórdão é omisso, pois não observou o disposto no art. 85, § 11, do CPC, no que se refere à majoração dos honorários advocatícios.

Ao final, pugna pelo provimento do presente aclaratórios, para fins de suprir a omissão da questão apontada, condenando tão somente a Embargada ao pagamento dos honorários advocatícios.

A Embargada apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento dos embargos (ID 210598196).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

A interposição dos embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material, nos termos estabelecidos no art. 1022 e incisos do Código de Processo Civil,
in verbis
:

Art. 1.022.

Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Da análise do acórdão, vislumbro o vício de omissão aventado pelos Embargantes, ao deixar de majorar a verba honorária, consoante disposto na legislação processual civil.

Vejamos o disposto no artigo 85, §11, previsto no Código de Processo Civil:

“Art. 85. (...)

(...) § 11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a 6o, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de conhecimento.”

Pertinente ao tema, se manifesta a doutrina:

“(...) mesmo não havendo qualquer pedido das partes quanto a essa matéria, o tribunal poderá analisá-la para readequar os honorários conforme o trabalho desempenhado em grau recursal.

E como o dispositivo impõe a fixação de novos honorários em razão do trabalho desempenhado em grau recursal, eventual omissão do tribunal, mesmo quando não provocado pelas partes, tornará a decisão passível de embargos de declaração.”
(NEVES, Daniel Assumpção Amorim. Novo Código de Processo Civil Comentado. Salvador: Juspodivm, 2016, p. 137)

In casu,
verifica-se que o v. acórdão constou
“considerando a regra do art. 85, §11, “in fine”, deixo de majorar os honorários advocatícios na sede recursal, porque já arbitrados no patamar máximo”.

Todavia, a sentença fixou os
“honorários de sucumbência no percentual de 10% do valor da causa, condenando o requerido ao pagamento de
80%
deste valor ao patrono da requerente e condeno a autora ao pagamento de 20% dos honorários ora arbitrados em favor do patrono da requerida, contudo suspensa a exigibilidade em relação à autora ante a gratuidade já deferida”
.

Desse modo, diante do desprovimento do apelo interposto pelo requerido/apelante/embargado, majoro os honorários advocatícios, devidos à Embargante, em 02% (80%+2%), nos termos do art. 85, §§2, 3o e 11, do CPC, sendo tal percentual o suficiente para remunerar o trabalho adicional exercido por seus procuradores.

Ante o exposto, acolho os embargos suprindo a omissão, para majorar os honorários, conforme já alinhavado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2024